Tribunal: TJSP
Processo: 1501011-90.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - RÉU QUE GUARDAVA 295,2 GRAMAS DE COCAÍNA, PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO, ALÉM DE BALANÇAS DE PRECISÃO E MATERIAL BÉLICO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.